Tribunal: STF
Processo: AI 505879
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A decisão que determina a remessa dos
autos principais para melhor exame não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 289-STF). Dessa
forma, é irrecorrível.
2.      É pacífica a jurisprudência deste
Tribunal no sentido de que cabe agravo regimental contra decisão que
 determina o processamento dos autos principais somente para obstar
que transitem em julgado as questões pertinentes ao agravo de
instrumento e não ao extraordinário.
        Agravo regimental não
conhecido.